Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-75.2022.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000374-75.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO - CPF: 061.582.911-29 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), NEIDSON VICENTE LOPES - CPF: 537.790.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RAMOS - CPF: 378.884.201-68 (VÍTIMA), SILVANA RAMOS FRANCO - CPF: 384.313.941-53 (VÍTIMA), ANA VITORIA CURVO GONÇALVBES (ASSISTENTE), EMYLY MACIEL PINHEIRO (ASSISTENTE), GUARDINO ALVES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALDEMIR TORRES ALVES - CPF: 488.034.301-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II E V, §2-A, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA PROPORCIONAL – ATENÇÃO À RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PENA PROVISÓRIA – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROCEDEU À DOSAGEM DA REPRIMENDA COM ATENÇÃO À LEI E JURISPRUDÊNCIA PERTINENTES – PENA DEFINITIVA – INCIDÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS – OFENSA A DIVERSOS PATRIMÔNIOS – CONCURSO FORMAL – INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REGIME PRISIONAL FIXADO NO ACÓRDÃO INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER
.

É imperiosa a fixação da pena-base acima do mínimo legal nas situações em que os autos comprovam que a prática criminosa causou intensos prejuízos materiais às vítimas, ante a maior gravidade do fato, todavia a elevação da pena deve ser feita em patamares que guardem atenção à proporcionalidade.

Tendo em vista que a vítima, além dos prejuízos materiais, precisou se submeter a tratamento psiquiátrico e mudar de casa em razão dos traumas decorrentes do crime, deve-se exasperar a pena basilar, pois as consequências do crime transbordam aos elementos do tipo.

O fato do apelante ser portador de bons antecedentes, possuir trabalho e endereços fixos não enseja a redução de sua reprimenda, vez que o labor e a inexistência de histórico criminal são circunstâncias que não ultrapassam o mínimo esperado dos membros da sociedade.

É dispensável a apreensão de arma de fogo utilizada no crime de roubo quando sua utilização é evidenciada por outros meios de prova como as declarações das vítimas e confissão dos apelantes.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A prática do crime de
roubo
com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de
concurso

formal
, com espeque no art. 70 do Código Penal (Enunciado nº 34 da TCCR/TJMT).

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime prisional semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000374-75.2022.8.11.0024

APELANTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Lucas Alberto da Costa Curvo
e
Rafael Rossato Carvalho
em face da sentença penal proferida pelo juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do processo nº 1000374-75.2022.8.11.0024, cujos termos:

-
Absolveram Jéssica Alves Félix Martins
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, do Código Penal;

-
Condenaram
Lucas Alberto da Costa Curvo
e
Rafael Rossato Carvalho

à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, c/c art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 160618307).

Inconformados,
Lucas Alberto da Costa Curvo
e
Rafael Rossato Carvalho
manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 160618322 e ID 160618327).

Em suas razões,
Lucas Alberto da Costa Curvo
pugnou pelo
redimensionamento da pena
, sustentando que, além de primário e portador de bons antecedentes, (i) que não foi encontrada nenhuma arma de fogo a permitir a majoração da pena, (b) pela não aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, (c) pela aplicação da atenuante referente à menoridade relativa, disposta no art. 65, I, do Código Penal, (d) assim como a atenuante da confissão espontânea, (e) pelo afastamento do concurso formal, (f) fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena e (g) reconhecimento da detração (ID 160618330).

Por sua vez,
Rafael Rossato Carvalho
pugnou (a) pelo afastamento do concurso formal e reconhecimento de crime único, (b) pelo redimensionamento da pena-base sob o argumento de que (b.1) a
culpabilidade
foi negativada com base em elementos genéricos, (b.2) os
motivos do crime
negativados com base em elementos inerentes ao tipo penal, (b.3) as
circunstâncias do crime
negativada com base em elementos próprio do crime praticado, (b.4) as
consequências do crime
não poderiam ser negativadas com fundamento no fato dos objetos não terem sido recuperados pelas vítimas e (c) pela revogação da prisão, a fim de que possa aguardar ao julgamento de seus recursos em liberdade (ID 160618334).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos, mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos (ID 160618344).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações interpostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Lucas Alberto da Costa Curvo
e
Rafael Rossato Carvalho
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade das vítimas) e §2-A, I, (emprego de arma de fogo).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 09 de março de 2022, por volta das 15h30m, em uma residência situada na Rua 01, nº 162, bairro Bom Clima, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO, RAFAEL ROSSATO CARVALHO e JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, em concurso de agentes em unidade de desígnios, com restrição da liberdade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para proveito em comum, um veículo Honda HR-V, um veículo Toyota Cross, um Iphone Pro Max, um parelho DDR, duas televisões, um computador, um no-break, um monitor, uma espingarda de pressão, um violão, um aparelho celular Samsung e uma panela Air Fryer, objetos estes avaliados em R$ 358.900,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais) (Num. 80048222 – Pág. 62) das vítimas Paulo Roberto Ramos (maior de 60 anos) e Silvana Ramos Franco
”.

Nos termos da peça inaugural os fatos ocorreram na seguinte forma:

“Segundo consta do presente procedimento investigativo, no dia local e horário supramencionados, a denunciada JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA auxiliou os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO, mediante transporte com seu veículo Voyage placa QBU 4439, cor prata, para se deslocaram até a residência das vítimas.

No local, às 15h30m, os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO se aproximaram da vítima Paulo Roberto Ramos que estava do lado exterior da residência e a abordaram, utilizando-se de armas de fogo, sendo que, ao adentrarem na casa, abordaram também a vítima Silvana Ramos Franco.

Em seguida, os denunciados passaram a exigir dinheiro e armas de fogo, enquanto desferiam tapas e coronhadas de revólveres nas vítimas, bem como fizeram com que a vítima Silvana Ramos Franco transferisse o valor de R$ 5.900,00 via PIX para a conta bancária de Ana Vitória Curvo Gonçalves (prima do denunciado LUCAS).

Ato contínuo, após estarem em posse dos objetos pessoais das vítimas, os denunciados permaneceram no local ingerindo bebidas alcoólicas, fizeram almoço e janta, saindo do local apenas as 01h00m do dia 10.03.2022, tendo permanecido no local por cerca de 09 a 10 horas restringindo a liberdade das vítimas.

Na sequência, os denunciados deixaram o local do crime, levando consigo os dois veículos das vítimas.

Em diligências realizadas pela polícia civil (rastreamento do dinheiro), foi realizada entrevista com Ana Vitória Curvo Gonçalves, que afirmou ter emprestado a sua conta ao seu primo LUCAS e que o mesmo foi até sua residência pegar o dinheiro em um veículo Voyage prata, fato também constatado pela câmera de vigilância.

Em contato com o dono do veículo Voyage placa QBU 4439, cor prata, o mesmo relatou que estava em posse de sua filha, a denunciada JÉSSICA ALVES SABALA DE ALMEIDA, sendo que a polícia na tentativa de entrevistar a mesma, constatou que a mesma estava se evadindo para não prestar esclarecimentos, bem como mentiu que estava viajando, e não se apresentou na delegacia após intimação.

Na delegacia de polícia os denunciados LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO e RAFAEL ROSSATO CARVALHO assumiram a autoria do crime, bem como foram reconhecidos pelas vítimas” (ID 160618655).

Em vista destes fatos, os apelantes foram condenados nos termos já mencionados, tendo
confessado
a prática delitiva –
de modo que os recursos interpostos não pretendem discutir a materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas aspectos relativos à dosagem das penas impostas
.

Diante disso, passo a análise dos pleitos recursais.

a)

Dos pleitos recursais relacionados à dosagem da pena.

Observa-se dos autos que o juízo de primeiro grau se utilizou dos mesmos fundamentos para dosar as penas dos apelantes
Lucas Alberto da Costa Curvo
e
Rafael Rossato Carvalho
, motivo pelo qual os pedidos relativos à dosimetria podem ser analisados em conjunto.

Antes da apreciação dos argumentos dos recursos de apelação, importante mencionar que os apelantes foram condenados como incursos nas penas do art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade das vítimas) e §2-A, I, (emprego de arma de fogo).

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau fixou a pena dos apelantes em
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, a sentença pontuou a incidência da
agravante
prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (
uma das vítimas com idade superior a 60 anos
) e das
atenuantes
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal) e da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal) –
razão pela qual reduziu a pena em 01 (um) ano, fixando a pena intermediária em
05 (cinco)
anos de reclusão
.

Na terceira fase, o juízo
a quo
considerou: “[...]
contudo, presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
”.

Ao final, reconhecido o concurso
formal
entre as condutas, majorou-se a pena em 1/6 (
um sexto
), alcançando-se o resultado final de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A partir deste panorama, passo a análise dos pleitos recursais.

a.1) Da análise da pena-base.

A pena-base dos apelantes foi aferida com base nos seguintes fundamentos:

“A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 157 do CP, com previsão em abstrato de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, [...], atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos – e
consequências
do crime
afetou 2 (duas) vítimas demasiadamente
, porque
a vítima Paulo Roberto Ramos afirmou que depois dos fatos acha que se tornou inútil e teve medo
, inclusive
mudou de casa porque os acusados falaram que voltariam para matá-los
,
teve que ir no psiquiatra porque a pressão psicológica foi forte e ficou esquecido
, inclusive
a vítima Silvana Ramos Franco afirmou que o pai ficou muito mal
, que
passou por psiquiatra e está tomando remédios para ansiedade
, assim como em relação à
vítima Silvana Ramos Franco quem pensou que jamais andaria diante da pressão psicológica feita pelo acusado
, quando com
arma em punho mirou o pé dela e falou que atiraria
–
efeitos deletérios/danosos
- e considerável
prejuízo dos objetos estes avaliados em R$ 358.900,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais)
, bem como ao comportamento das vítimas -,
especialmente diante das consequências psicológicas e patrimoniais para as 2 (duas) vítimas que ultrapassaram em muito o considerado no tipo e o extremo grau de violência praticado em desfavor das vítimas/ofendidos
, majoro em 2 (dois) anos e fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão” (ID 160618311).

Observa-se dos autos que o juízo de primeiro grau se utilizou de
três fundamentos
para exasperação da pena basilar: (i)
consequências psicológicas
para as duas vítimas (ameaça dos criminosos de que voltariam para matá-las, necessidade de acompanhamento psiquiátrico, inclusive com a necessidade de ingestão de medicamentos, vítimas forçadas a mudar de casa em razão do trauma), (ii)
consequências materiais
em virtude da imposição de prejuízo na ordem de
R$ 358.900,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais)
, (iii)
imposição de intenso sofrimento psicológico à vítima Silvana Ramos Franco
que, durante a prática delitiva, relatou: “[...]
inclusive Lucas colocou um travesseiro no pé dela, mirou nele e falou que atiraria; que na ocasião ela fechou os olhos e pensou que nunca mais andaria
[...]
viu que o Lucas era mais violento, o outro era menos violento contudo colocou arma na cabeça dela e fez com que passasse a senha do celular para fazer transferência através de PIX
” (extrato da sentença – ID 160618307 – p. 03).

Ou seja, apesar de diversos os argumentos, observa-se que todos os apontamentos feitos pelo juízo de primeiro grau referem-se às
consequências do crime
, o que, de fato, justifica a exasperação da pena-base, a fim de que se atenda às finalidades de retribuição e prevenção instituídas no art. 59 do Código Penal.

Assim, conquanto o apelante
Rafael Rossato Carvalho
tenha alegado que a
culpabilidade
foi negativada com base em elementos genéricos, observa-se dos autos que apenas as
consequências do delito foram negativadas pelo juízo de primeiro grau
.

No que se refere à alegação de que os
motivos
do crime foram valorados a partir de elementos próprios do tipo penal, a bem da verdade, tal circunstância não foi considerada pelo juízo de primeiro grau para aferição da pena basilar.

Quanto às
circunstâncias do crime
, inobstante o argumento de que foi valorada com base em elementos inerentes à figura típica, na realidade, a prova dos autos demonstra que os fatos transbordaram os limites do tipo penal, vez que o crime foi praticado por
longas horas
–
entretanto, o juízo de primeiro grau não procedeu quaisquer apontamentos a este respeito, inviabilizando-se a alteração da reprimenda
.

Por fim, apesar da alegação de que as
consequências do crime
foram valoradas com base na não recuperação dos objetos, a bem da verdade, a negativação desta circunstância ocorreu em virtude do altíssimo prejuízo econômico e dos profundos traumas psicológicos decorrentes da ação criminosa –
prejuízo superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), necessidade de uma das vítimas ser submetida a tratamento psiquiátrico, tendo as vítimas, inclusive, mudado de causa por causa do medo decorrente da prática delitiva
.

Ainda que se afirme que a seguradora dos veículos cobriram os valores dos veículos subtraídos, tal situação não afasta a gravidade das
consequências econômicas/materiais
dos crimes, vez que mesmo após o desconto dos valores dos automóveis, tem-se o prejuízo de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais – conforme valores constantes no auto de avaliação indireta nº 2022.1691615 – ID 160618164 – pp. 08/09).

Analisando situação idêntica, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a subtração de bens avaliados em aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) autorização a negativação das
consequências do crime
, vez que tal circunstância não é inerente ao tipo penal:

“
As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
.
Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional” (AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Por fim, conquanto o apelante
Lucas Alberto da Costa Curvo
tenha mencionado ser primário, portador de bons antecedentes e ter emprego fixo, tais circunstâncias
não ultrapassam o mínimo esperado dos membros da sociedade
, não sendo aspectos aptos a levar à redução da reprimenda.

Contudo, apesar da manutenção da negativação das
consequências do crime
, o incremento da pena-base em
02 (dois) anos
, com base em uma única circunstância judicial, mostra-se desarrazoado –
de modo a que a pena basilar dos apelados deve ser redimensionada
.

Sendo assim, em vista da
negativação
apenas das
consequências do crime
, a pena-base a ser imposta aos apelantes deve ser fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

a.2) Das alegações relativas à pena provisória
.

Conforme mencionado, na segunda fase da dosagem da pena, a sentença
pontuou a incidência da
agravante
prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (
vítima com idade superior a 60 anos
) e das
atenuantes
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal) e da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal).

Em relação a este ponto, o apelante
Lucas Alberto da Costa Curvo
pugnou pela alteração da reprimenda neste momento da dosimetria, contudo é certo que o juízo
a quo
agiu corretamente, tanto no que diz respeito à consideração da agravante e atenuantes incidentes, quanto no que se refere à fração de alteração da pena.

Comprovado que a vítima
Paulo Roberto Ramos
era maior de 60 (sessenta) anos na data do crime (ID 160618152), que os apelantes
Lucas Alberto da Costa Curvo
(ID 160618158 e ID 160618172 – pp. 20/22 e p. 24)
Rafael Rossato Carvalho
(ID 160618178 – pp. 01/03) tinham 18 anos de idade, não restam dúvidas quanto à incidência da agravante disposto no
art. 61, II,
h
, do Código Penal e da atenuante descrita no art. 65, I, do Código Penal.

Em razão da confissão do delito, também foi considerada a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Todas essas circunstâncias legais foram consideradas na sentença, não havendo qualquer possibilidade de afastamento de quaisquer delas.

No que se refere ao
quantum

de alteração da pena, tem-se que o juízo de primeiro grau utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas –
procedendo a compensação integral entre a agravante e uma das atenuantes
.
Remanescendo uma das atenuantes, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto)
.

No que se refere ao
quanto
de alteração da pena, observa-se que o juízo de primeiro grau atuou corretamente ao se valer da fração de 1/6 (um sexto), valor recomendado pela jurisprudência neste momento da dosagem da reprimenda: “
Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi observado pelo Tribunal de origem
” (AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Diante do acerto nas considerações acerca das circunstâncias legais e da fração utilizada,
fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

a.3) Da pena definitiva.

Naquilo que concerne à pena definitiva, consta na sentença:

“Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses.

[...]

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas, faço o aumento na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, resultando a pena final em 9 (NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador” (ID 160618307).

A respeito da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, nenhuma dúvida subsiste, vez que houve comprovado
concurso de pessoas
no caso em tela.

No atinente à causa de aumento descrito no art. 157, §2-A, I, do Código Penal, a despeito da alegação de que não houve a apreensão de armas de fogo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “[...]
é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Sublinhe-se, igualmente: “
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso
” (AgRg no REsp n. 1.977.079/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Em juízo, não apenas as vítimas, como os próprios acusados admitiram o emprego de arma de fogo –
elementos suficientes para manutenção da referida majorante, independentemente de sua apreensão
.

Friso que, apesar da existência das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, CP), o juízo de primeiro grau se valeu apenas desta última no primeiro momento –
aplicando sobre seu resultado a fração do concurso formal
.

No que de refere ao
concurso formal
, dois argumentos foram suscitados.

No primeiro deles, o apelante
Lucas Alberto da Costa Curvo
alegou que “
bis in idem, uma vez que já configurado o aumento de pena
” (sic – ID 160618330).

Sem razão, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Ou seja, no caso de concurso entre causas de aumento de pena previstas na parte geral e na parte especial, ambas devem ser aplicadas –
destarte, não há falar-se em dupla punição pelos mesmos fatos
.

De sua parte,
Rafael Rossato Carvalho
sustentou a inocorrência de concurso formal, alegando a prática de crime único, vez que não teria a intenção de atingir patrimônios distintos. Trouxe em seu favor, posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da questão nos julgamentos do
Habeas Corpus
nº 109.539/RS (datado de 07/05/2013) e do
habeas corpus
nº 96.736 (julgado em 17/09/2013).

Sem razão a defesa.

Analisando os autos, observa-se que foram subtraídos das vítimas (i) u
m veículo Honda HRV,
(ii)
um veículo Toyota Cross,
(iii)
um Iphone Pro Max,
(iv)
um aparelho DDR, (v) duas televisões, (vi) um computador, (vii) um nobreak, (viii) um monitor, (ix) uma espingarda de pressão, (x) um violão, (xi) um aparelho celular Samsung e (xii) uma panela Air Fryer, objetos estes avaliados em R$ 358.900,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais) das vítimas Paulo Roberto Ramos - maior de 60 (sessenta) anos - e Silvana Ramos Franco.

Em consulta à documentação dos veículos, pude constatar que o automóvel Honda HRV, placa RAQ4B12, RENAVAM 01258039920 é de propriedade da vítima
Paulo Roberto Ramos
. Por sua vez, o veículo Toyota Cross, placa RA4H96, RENAVAM 01266334448, é de propriedade da vítima
Silvana Ramos Franco
.

Assim, independentemente da propriedade dos demais objetos, é certo que os apelantes tinham ciência de que a ação que perpetravam não apenas submeteram duas vítimas, como também atingiu o patrimônio de ambas –
motivo pelo qual se deve reconhecer o
concurso formal de crime, tal qual o juízo de primeiro grau
.

Inclusive, deve-se registrar que no Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que: “
A prática do crime de
roubo
com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de
concurso

formal
, com espeque no art. 70 do Código Penal
” (STF – HC 177407/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 25/10/2019 e publicado em 30/10/2019).

Por sua vez, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
” (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevalece o mesmo entendimento: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (Enunciado nº 34 da TCCR/TJMT).

Feitas estas considerações, em vista da majorante prevista no art. 157, §2-A, I, do Código Penal,
majoro
a pena dos apelantes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Reconhecido o
concurso formal
, estabeleço as penas,
definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e
20 (vinte) dias-multa
, fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, registre-se que
, a análise da detração deverá ser procedida pelo juízo da execução penal após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

b)

Do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Rafael Rossato Carvalho
.

Em suas razões, o apelante
Rafael Rossato Carvalho
pugnou pela revogação de sua prisão sob o argumento de que os fundamentos exarados pelo juízo de primeiro grau para manutenção da cautela extrema não são hábeis a garantir a sua manutenção.

Alega que a prisão decorrente de sentença penal condenatória foi abolida e não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Salienta que a gravidade do delito, o regime prisional imposto e a manutenção da prisão durante toda instrução não justifica o prosseguimento da medida prisional preventiva.

Consta na sentença que:

“O(s) réu(s) não poderá(ão) recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, §1º -, sendo necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente diante do fato de que responderam o processo presos em decorrência da prática de ilícitos graves, caracterizado o fumus comissi delicti decorrente da condenação e tiveram a pena privativa final de 9 (NOVE) ANOS, 8 (OITO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, reiterando os fundamentos apresentados outrora e cuja justificativa ainda é atual, diante do periculum libertatis, perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo” (ID 160618307).

Em face da alteração das penas e da fixação do regime inicial
semiaberto
, deve ser revogada a prisão preventiva em face da incompatibilidade com o regime prisional estabelecido.

Neste sentido: “
A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva
” (HC 193366, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116

DIVULG 16-06-2021

PUBLIC 17-06-2021).

Igualmente:

“
É incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
” (HC 221570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 07-03-2023

PUBLIC 08-03-2023).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para redimensionar as penas dos apelantes para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e
20 (vinte) dias-multa
, fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023